Tribunal: STF
Processo: AI 427087
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-09
Data de publicação: 2003-09-09

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: matéria
constitucional não cogitada pelo acórdão recorrido, que decidiu a
controvérsia à luz da legislação ordinária que disciplina a espécie
(L. 5.772/71) e da apreciação de fatos e provas, concluindo não ser
exclusivo, por parte das recorrentes, o uso da marca objeto do
litígio: inviabilidade do exame, em sede extraordinária, de ofensa
reflexa à Constituição